Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. UTILIZAR OU CONDUZIR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO OUTRO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM ADULTERAÇÃO PATENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. RECURSO DO RÉU DARLAN PROVIDO. RECURSO DO RÉU JONAS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus Jonas Ferreira da Silva e Darlan Rosenildo de Sousa Miranda como incursos no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, respectivamente.
II. Questões em discussão:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) absolvição dos réus por insuficiência probatória; (ii) absolvição do réu Darlan por ausência de provas de sua concorrência para a prática delitiva; (iii) desclassificação do crime descrito no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal para a infração penal tipificada no artigo 180, § 3o, do Código Penal, em relação ao réu Jonas; (iv) redução da pena-base para o mínimo legal; (v) fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de provas contundentes de que um dos réus perpetrou qualquer dos núcleos da conduta descrita no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, sobretudo porque estava no banco do passageiro durante a abordagem policial e não há qualquer indicativo de sua vinculação com o veículo adulterado, impõe a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em absolvição do réu que conduzia o veículo automotor no momento da abordagem policial quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o réu utilizou veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo estava com as placas trocadas, bem como possuía o número de chassi e a numeração do motor remarcados. Mantida, portanto, a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
5. A conduta descrita no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal constitui modalidade específica de receptação em razão da natureza do objeto material, bem como tutela bem jurídico diverso daquele crime patrimonial, qual seja, a fé pública. Logo, preenchidas as elementares do tipo penal e comprovado o dolo da conduta, a partir da análise das circunstâncias fáticas, é inviável a desclassificação para a infração penal tipificada no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, portanto, recomenda-se a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
8. Recurso do réu Darlan provido. Recurso do réu Jonas parcialmente provido.